Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-04.2022.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001765-04.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 948.723.501-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELY RODRIGUES DUTRA - CPF: 042.207.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JONSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.784.951-63 (VÍTIMA), ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.806.551-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONUNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - DESENTENDIMENTO POR MOTIVO BANAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJSC – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DESENTENDIMENTO PRÉVIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA – JULGADOS DO TJMG E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

O desentendimento motivado por “
mero desacordo comercial
” pode caracterizar a futilidade (TJSC, RSE nº 0009649-02.2018.8.24.0038), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

O emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001). Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir “
o elemento surpresa
” (TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080).

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
” (RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas e requalificar os crimes para homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. art. 121, § 2º, II] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001765-04.2022.8.11.0012 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(S):
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE nº 1001765-04.2022.8.11.0012),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [Jonson Almeida dos Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [Rosiane Ferreira dos Santos] – arts. 121, § 2º, II e IV e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 188958855).

O recorrente sustenta que: 1) o motivo fútil não estaria caracterizado; 2) “
ante os diversos desentendimentos anteriores [...], obviamente não há que se falar em recurso que dificultou a defesa da vítima, como se houvesse surpresa
”.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras (ID 188958857).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 188958861).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 188958862).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - PRONÚNCIA. Pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido - Impossibilidade -Qualificadoras não manifestamente improcedentes - Competência do Júri - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 189959686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 13h45min., no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Comida Caseira”, situado na Avenida Araés, s/n.º, bairro Montes Claros, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil e mediante utilização de recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca “Taurus”, calibre 7,65mm., com número de série suprimido, matou o ofendido JONSON ALMEIDA DOS SANTOS, ao efetuar disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

FATO 02:

Emerge dos autos investigativos que, nas mesmas circunstâncias espaciais acima assinaladas, logo após a prática do FATO 01, o incriminado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante utilização de recurso que dificultou/ impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se do mesmo instrumento de fogo mencionado no FATO 01, tentou matar ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS, ao buscar efetuar sem sucesso disparos de arma de fogo nesta vitimada, somente não logrando êxito na consumação de seu intento por motivos alheios à sua vontade. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (vítima fatal JONSON ALMEIDA DOS SANTOS) (FATO 01), e no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/ impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II (tentativa) (vitimada ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS) (FATO 02), ambos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 [...].”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 188958744)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Diante ao exposto, verifica-se que há prova da materialidade dos fatos noticiados, bem como há indícios suficientes de autoria, aptos para pronunciar o acusado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS.

Das qualificadoras [...]

Infere-se do caderno processual que a qualificadora

motivo fútil, não se mostra patentemente divorciada do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações da vítima Rosiane em Juízo, tendo narrado que o acusado queria receber o dinheiro que havia pago pelo bar à testemunha Danúbio, contudo, a vítima alega que não recebeu tal valor, razão pela qual houve um desentendimento entre as vítimas e o acusado, o que motivou o cometimento dos crimes descritos neste autos. [...]

Deste modo, verifica-se a desproporcionalidade da conduta do réu, em atentar contra a vida de Rosiane, obtendo êxito em ceifar a vida de Jonson, em razão do comportamento de Rosiane, a qual apenas teria ofendido verbalmente JOSÉ FRANCISCO, após ambos os vitimados retomarem a posse direta do “Restaurante Comida Caseira” que ele (JOSÉ FRANCISCO) havia sublocado/arrendado de Danúbio

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou/ impossibilitou a defesa dos ofendidos também se encontra assente, uma vez que os vitimados ROSIANE e JONSON se encontravam desarmados e vulneráveis à ação homicida de JOSÉ FRANCISCO, ocasião na qual a vítima fatal JONSON ainda tentou fugir do denunciado, mas foi encurralada, sendo esta atingida fatalmente pelos disparos por este desferidos, assim como se observa da “Figura 15 B”, contida no Laudo Pericial de f. 67 – ID 97125473, e da mídia digital acostada no ID 97181164, ao passo que a ofendida ROSIANE ficou em estado de choque ao presenciar os tiros desfechados pelo imputado que atingiram fatalmente seu companheiro JONSON e teria sido assassinada pelo imputado, caso a arma de fogo que este empunhava não tivesse apresentado falha mecânica no instante em que tentou efetuar disparos na cabeça de ROSIANE. [...]

As qualificadoras em comento se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência desta, isto com especial cautela.

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis. [...]

Logo, no caso judicializado, os delitos de homicídio e tentativa de homicídio, conforme consta da denúncia, vem acompanhado das qualificadoras descritas pela acusação, sendo que, o mero juízo de existência exercido nessa fase, conclui pela necessidade de julgamento de tais condições pelos juízes naturais da causa, por não haver como dissociar dos indícios de autoria dos crimes tais circunstâncias que se enquadram nas hipóteses descritas em lei.

Dispositivo

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, como incurso no delito previsto no pela prática no artigo

121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (vítima fatal JONSON ALMEIDA DOS SANTOS), e no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II (tentativa) (vitimada ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS), ambos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90,

a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 188958855)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 310.2.03.2022.007625-01 (ID 188958711), Laudo Pericial em Local de Crime nº 310.2.06.2022.008955-01 (ID 188958712), Laudo Pericial nº 2.3.2022.50114-01 (ID 188958714) e Laudo Pericial de Necropsia nº 312.1.01.2022.016777-02 (ID 188958745), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosiane Ferreira dos Santos, vítima (ID 188958707), Kelly Rodrigues Dutra, testemunha (ID 188958715), Danubio Leandro Gomes de Sousa, testemunha (ID 188958717), Eliezer Fonseca de Sousa, testemunha (ID 188958720), Kueilornh Linhares Pereira da Silva, testemunha (ID 188958723), Welyka dos Santos Quixabeira, testemunha (ID 188958725) e o recorrente (ID 188958729).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosiane Ferreira dos Santos, vítima (ID 188958798/ ID 188958799), Kátia Martins Gontijo, investigadora de Polícia (ID 188958800), Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (ID 188958801), Welyka dos Santos Quixabeira, testemunha (ID 188958821), Kueilornh Linhares Pereira da Silva, testemunha (ID 188958822), Eliezer Fonseca de Sousa, testemunha (ID 188958823), Kelly Rodrigues Dutra, testemunha (ID 188958842/ ID 188958843), Danubio Leandro Gomes de Sousa, testemunha (ID 188958844), e o interrogatório de José Francisco dos Santos, recorrente (ID 188958824).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 28.6.2022, por volta das 13h45min, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Comida Caseira”, localizado à avenida Araés, s/n.º, bairro Montes Claros, no município de Nova Xavantina/MT, o recorrente JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS efetuou disparos de arma de fogo [pistola, marca “Taurus”, calibre 7,65mm, com número de série suprimido] contra Jonson Almeida dos Santos, em seu flanco esquerdo, causando-lhe sua morte por anemia decorrente de choque hipovolêmico, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 312.1.01.2022.016777-02 (ID 188958745).

No mesmo contexto, tentou efetuar disparos de arma de fogo contra Rosiane Ferreira dos Santos, visto que a munição encontrada na câmara da arma de fogo “
apresentava marca de percutor na cápsula de espoletamento, o que é vestígio de que tenham sido utilizadas na tentativa de produção de tiro
”, de acordo com o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 310.2.03.2022.007625-01 (ID 188958711), subscrito por perito oficial criminal [Alexandre Mosquetta].

A qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob a assertiva judicial de que o homicídio teria sido praticado após uma discussão ocorrida por desacordo comercial sobre o arrendamento, pelo recorrente, do
“Restaurante Comida Caseira”, de propriedade da vítima Rosiane Ferreira dos Santos, a revelar a “
desproporcionalidade da conduta do réu
”
(ID 188958855).

O desentendimento motivado por “
mero desacordo comercial
” pode caracterizar a futilidade (TJSC, RSE nº 0009649-02.2018.8.24.0038 – Relator: Des. Antônio Zoldan da Veiga – 30.4.2020), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Assim sendo, a qualificadora do motivo fútil não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, o homicídio e tentativa de homicídio ocorreram em contexto de discussão entre o recorrente e as vítimas, as quais haviam percebido que
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
estava armado, conforme declarações de Rosiane Ferreira dos Santos, em Juízo (ID 188958798/ ID 188958799).

O emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir “
o elemento surpresa
” (TJMT, Ap nº 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, - 23.6.2023).

Nessa linha, assim decidiu esta e. Câmara:

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
” (RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relatro: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020).

Logo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser excluída da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, de modo a requalificar os crimes para homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. art. 121, § 2º, II] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024